Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MERO INCONFORMISMO. REANÁLISE DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. COGNIÇÃO LIMITADA DOS AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. Na hipótese, em que pese a alegação de nulidade do acórdão, mediante fundamentação ausente ou insuficiente (CPC, art. 489, § 1o, I e IV), pretende-se, de fato, a reapreciação de matéria exaustivamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Entretanto, tal procedimento é vedado nos embargos de declaração, que visa ao esclarecimento do julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O acórdão que julgou o agravo interno e ratificou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal enfrentou, suficientemente, todos os argumentos do recurso, que se limitou a reproduzir os fundamentos da petição do agravo de instrumento. Todos os dispositivos legais aplicáveis ao caso foram debatidos e mencionados (arts. 986, 990, 997, 999 e 1.150 do Código Civil). Não bastasse isso, a jurisprudência deste Tribunal foi utilizada para direcionar o julgamento, com indicação expressa dos respectivos precedentes.
5. Diante da reiteração da petição recursal e após a reanálise do caso, limitada aos requisitos da tutela antecipada recursal, não havia nada mais a acrescentar. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer tese levantada no recurso. Basta que haja fundamentação suficiente sobre os pontos que possam realmente acarretar a alteração do julgamento.
6. A nulidade do art. 489, § 1o, VI, do CPC é inaplicável ao caso concreto. O dispositivo trata de precedente vinculante e da possibilidade de superação ou distinção desse tipo de entendimento, firmado por meio de procedimentos especiais previstos na legislação processual. Ainda que fosse esse o caso, a transcrição de ementas nos recursos, ainda que com destaques a respeito da tese recursal, não autoriza a invocação desse dispositivo para reconhecer vício de fundamentação. Doutrina.
7. A pretensão manifestamente infundada de nulidade do julgamento por ausência ou insuficiência de fundamentação implica o retardamento injustificável da solução do processo e desvirtua a finalidade do recurso, que visa o esclarecimento do julgado. Os motivos trazidos no acórdão são suficientes, especialmente porque a decisão agravada não comporta cognição exauriente e o próprio objeto do agravo, ainda pendente de julgamento, também é bastante restrito.
8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por interposição de recurso protelatório aplicada.